Tribunal: TJMT
Processo: 1007527-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007527-36.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.636.774/0001-76 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE PENALIDADE MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Santa Fé Construções e Serviços Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença para reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.o 2018977472 e n.o 20191713453 e manter a exigibilidade da multa, com aplicação de penalidade mais branda prevista na nova redação do art. 47-E, V, “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não enfrentar suposta substituição da CDA após sentença, o que configuraria inovação vedada; e (
ii
) contradição quanto à ausência de notificação válida da contribuinte no processo administrativo.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, pois o acórdão fundamentou-se na legalidade da penalidade e na aplicação retroativa de norma mais benéfica, sem reconhecer substituição de CDA.

4. Inexistência de contradição, uma vez que reconhecida a presunção de legitimidade da CDA e ausência de prova inequívoca da alegada falta de notificação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. A ausência de prova inequívoca não afasta a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 1.022 e 1.026, § 2o; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual n.o 7.098/1998, art. 47-E, V, “o”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Submetem-se à apreciação desta instância os presentes embargos de declaração opostos por Santa Fé Construções e Serviços Ltda., contra acórdão unânime desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a r. sentença a fim de reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa n.o 2018977472 e n.o 20191713453, bem como manter a exigibilidade da multa decorrente de infração a obrigação acessória, aplicando, todavia, os critérios sancionatórios mais brandos delineados no art. 47-E, inciso V, alínea “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, com a redação introduzida pela Lei n.o 10.978/2019.

Nos presentes embargos de declaração, a parte autora sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a questão relativa à juntada extemporânea de nova CDA pelo Estado apenas após a prolação da sentença, o que caracterizaria inovação recursal, preclusão consumativa e supressão de instância
. A embargante alega que o acórdão teria se baseado em CDA diversa daquela impugnada na petição inicial e anulada pela sentença, com valores significativamente inferiores e fundamentação jurídica distinta, em evidente violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Aduz, ainda, a existência de contradição
no julgado, por entender que a ausência de notificação válida não poderia ser revertida pela simples menção ao número do processo administrativo na CDA, sobretudo diante da alegação não contestada de que jamais teria sido cientificada formalmente da lavratura do auto de infração.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos
, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
, no sentido de que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, reafirmando que o acórdão apreciou de forma exaustiva os argumentos da parte autora, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado. Sustenta, ainda, que a aplicação retroativa da norma mais benéfica é matéria de direito e não exige substituição formal da CDA ou reapreciação em primeiro grau.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Submetem-se à apreciação desta instância os presentes embargos de declaração opostos por Santa Fé Construções e Serviços Ltda., contra acórdão unânime desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a r. sentença a fim de reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa n.o 2018977472 e n.o 20191713453, bem como manter a exigibilidade da multa decorrente de infração a obrigação acessória, aplicando, todavia, os critérios sancionatórios mais brandos delineados no art. 47-E, inciso V, alínea “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, com a redação introduzida pela Lei n.o 10.978/2019.

A embargante sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto ausente o enfrentamento à alegação de substituição das CDAs após a sentença, o que, a seu ver, caracterizaria inovação vedada e afronta à preclusão. Aponta, ainda, suposta contradição atinente à ausência de notificação válida no bojo do procedimento administrativo fiscal, pleiteando, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão a ser sanada. O acórdão impugnado não se baseou na suposta substituição dos títulos executivos anteriormente anulados, tampouco reconheceu qualquer inovação fática ou jurídica apta a infirmar a higidez do procedimento originário. Toda a fundamentação assentou-se na legalidade da penalidade aplicada à empresa contribuinte, com base em interpretação sistemática e teleológica da legislação vigente, especialmente à luz do princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

O ponto central da controvérsia reside no fato de que a sentença anulou integralmente as CDAs sob o fundamento de que (i) a empresa não teria sido validamente notificada no processo administrativo, e (
ii
) a multa aplicada seria excessiva e desproporcional. Ao reformar tal decisão, o acórdão não afastou a validade da exigência com base em eventual nova constituição do crédito, mas sim reconheceu que a penalidade originalmente imposta, embora legítima, deveria ser interpretada segundo os critérios mais brandos introduzidos pela Lei Estadual n.o 10.978/2019, que alterou a redação do art. 47-E, V, “o”, da Lei n.o 7.098/1998
.

A decisão, pois, limitou-se a reavaliar os fundamentos da sentença de primeiro grau, que anulou as CDAs sob os pretextos de ausência de notificação válida e desproporcionalidade da multa imposta. Ao reformá-la, este colegiado reconheceu que a penalidade, embora legítima em sua gênese, deveria ser interpretada de forma atenuada, segundo os novos contornos delineados pela norma superveniente mais favorável ao administrado, tudo em consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Importante destacar, ainda, que não se extrai do acórdão qualquer menção à juntada de novo título executivo fiscal ou à substituição da CDA. O julgado limitou-se a aplicar a legislação vigente à situação fática incontroversa.

Quanto à pretensa contradição relacionada à ausência de notificação válida, o v. acórdão foi categórico ao assentar que a embargante não logrou êxito em elidir a presunção de legitimidade do procedimento administrativo, limitando-se a alegações destituídas de comprovação documental idônea. Destacou-se, inclusive, que a própria CDA faz menção expressa ao número do processo fiscal e ao aviso de cobrança, elementos estes suficientes, segundo reiterada jurisprudência pátria, para conferir presunção juris tantum à regularidade do lançamento tributário.

Assim, evidencia-se que os presentes
aclaratórios
não se ajustam a qualquer das hipóteses de cabimento previstas no ordenamento processual, configurando verdadeiro inconformismo da parte embargante com o desfecho da controvérsia, pretensão esta que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração, por serem tempestivos,
e
,
no mérito, os
REJEITOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025